Tribunal: TJMT
Processo: 1025984-62.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025984-62.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GISELLE DEBIAZI VICENTE - CPF: 908.689.941-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ANDERSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 285.081.188-21 (APELADO), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – RAZÕES DO RECURSO APRESENTADAS DE GENÉRICAS E SEM CONEXÃO DIRETA COM AS RAZÕES DE DECIDIR DO PROVIMENTO JURISDICIONAL IMPUGNADO – FALTA DE DIALETICIDADE CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O recurso não comporta conhecimento, por total ausência de dialeticidade, quando as razões são fundadas em alegações genéricas de inconformismo, sem se reportar a qualquer fato específico do processo ou às razões de decidir do ato jurisdicional combatido, inviabilizando, inclusive, o exercício do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Condenatória ajuizada por
Anderson Araújo da Silva
, para declarar

a inexigibilidade do débito discutido nos autos, condenar o banco ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ). Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

Neste momento, o banco alega a inexistência de falha na prestação dos serviços e a ausência de ato ilícito, ensejador do dever de indenizar.

Diz que a condenação ao pagamento de indenização pressupõe a existência e a demonstração de dano efetivo para a vítima, a teor do artigo 927 do Código Civil e do artigo 357 do CPC.

Pugna pela exoneração ao pagamento da verba indenizatória ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado, porque fixado em inobservância aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.

Insurge-se contra o valor da multa estipulado, por contrariar o art. 884 do CC e requer a redução dos honorários advocatícios arbitrados.

As contrarrazões vieram ao id. 164927203.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Este recurso não comporta conhecimento, por total ausência de dialeticidade.

O recurso não comporta conhecimento, pelo menos, em parte, por ausência de dialeticidade, dada a forma genérica, superficial com que a matéria foi tratada na irresignação recursal.

Com efeito, ao sustentar a ausência de ato ilícito ensejador do dever de indenizar, bem como a inexistência de prova do dano moral indenizável, a instituição financeira o fez de forma totalmente genérica, sem se reportar a qualquer fato específico do processo ou às razões de decidir do ato sentencial combatido, de modo que a irresignação recursal estaria apta a combater toda e qualquer sentença proferida em demandas indenizatórias, que lhe fosse desfavorável; circunstância que viola, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES GENÉRICAS DE INCONFORMISMO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE VULNERADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso de Agravo, tanto aquele previsto no art. 544 do Código Buzaid (atual art. 1.042 do Código Fux) como o dito Regimental ou Interno previsto no art. 545 do Código Buzaid (atual art. 1.021, § 1o. do Código Fux), objetiva desconstituir os fundamentos utilizados na decisão que visa a impugnar; sem essa providência, não comporta seguimento. 2.
São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada
. 3. No caso, a decisão monocrática recorrida acolheu a alegação de ofensa ao art. 535 do Código Buzaid por ter o acórdão recorrido deixado de analisar relevante fundamento para a solução da controvérsia. Contudo, a parte agravante não impugnou, como lhe competia, tal fundamento. Deixou de demonstrar, concretamente, a ausência de omissão no acórdão, bem como a irrelevância do ponto para o deslinde da causa, limitando-se, na verdade, a afirmar genericamente que não houve omissão do Tribunal de origem. 4. Agravo Interno da Fazenda do Estado de São Paulo não conhecido.
(AgInt no AREsp 801.522/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 13/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO MEIO DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF. 2. “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada” (Súmula 182/STJ)...
(STJ - AgRg no Ag: 1419927 CE 2011/0107491-8, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 02/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2013)

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RAZÕES DO RECURSO DESCONEXAS AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA – REQUISITOS FORMAIS PREVISTOS NO ARTIGO 524, I E II, DO CPC – DESATENDIMENTO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso não merece ser conhecido quando suas razões não guardam relação com a decisão recorrida, pois, conforme o princípio da dialeticidade, não basta manifestar a inconformidade, o recorrente tem que apresentar razões que guardam relação com a decisão recorrida, indispensável, inclusive, para que a parte contrária exerça o contraditório.
(TJ/MT - AgR, 59523/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/07/2014, Data da publicação no DJE 23/07/2014) (sem grifo no original)

Aliás, impede registrar que nem o valor do dano moral reportado nas razões do apelo tem relação com aquele arbitrado na sentença.

Como se vê, o recurso não merece sobrepujar ao juízo de prelibação.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do apelo, por inobservância ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023